Tribunal: STF
Processo: ARE 1457039
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a incidência das Súmulas 282 e 356/STF e 518/STJ no caso dos autos.



    O agravante alega, em síntese, que houve o devido prequestionamento dos dispositivos constitucionais arguidos e reitera os argumentos de mérito consignados no apelo extremo.



    A pretensão recursal não merece acolhida, dado que este agravo está intempestivo. 



    Com efeito, a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário foi publicada em 8/2/2023 (documento eletrônico 39), porém o agravo foi protocolado apenas em 12/7/2023, após o término do prazo recursal de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5°, combinado com o art. 219, caput, todos do Código de Processo Civil.



    Por oportuno, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível – tal como assentado pelo Tribunal de origem ao não conhecer do agravo interno (documento eletrônico 44) – não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível. Nessa linha, cito os seguintes precedentes do Plenário desta Suprema Corte:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL. RECURSOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS OU INTEMPESTIVOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. ARTS. 219, CAPUT, E 994, VII, C/C ART. 1.003, § 5º, DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    2. Esta Corte possui jurisprudência firme no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo na origem não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 



    3. Manejado o recurso extraordinário após esgotado o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219, caput, e 994, VII, c/c art. 1.003, § 5º, do CPC), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.420.443 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 25/7/2023 — grifei)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo, como regra, de 15 (quinze) dias úteis o prazo para a interposição recursal, ex vi dos artigos 1.003, § 5º, e 219 do Código de Processo Civil. 



    2. Os embargos de declaração manifestamente incabíveis não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição do recurso extraordinário. 



    3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.333.494 ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 22/10/2021 — grifei)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator